Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714076-50.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE E SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE E SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, acolhendo representação ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por suposta infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, para garantia da ordem pública (ID 35004501, fls. 76/79). Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar, baseada na gravidade genérica do delito, considerando, ainda, que a condenação que pesa em seu desfavor não transitou em julgado. Assevera, ainda, que o paciente é portador de ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a fixação de medida alternativa à segregação. Requer, assim, ordem de soltura liminar (ID 35004482). É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos permissivos da medida urgente ora requerida. Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante por ter, no dia 26/04/2022, vendido porções de maconha a usuários distintos, que totalizaram massa líquida aproximada de 1kg, além de terem sido encontrados em sua residência, e posteriormente apreendidos, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, dinheiro em espécie, dentre outros objetos (APF no 69/2002 – 10a DP, ID 35004501, fls. 02/40). Destacou a decisão combatida que o paciente possui condenação pelo mesmo crime, consoante se verifica na folha de antecedentes criminais acostada no ID 35004501, fls. 58/61, revelando contumácia na prática delitiva e descaso para com o poder estatal. Esse o contexto, é possível antever cenário de risco concreto de reiteração delitiva acaso seja colocado em imediata liberdade, a revelar, desse modo, o cabimento da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso II, ambos do CPP) e a ineficácia de qualquer outra medida cautelar menos gravosa. Destarte, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado